Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que acolheu o laudo pericial e extinguiu a fase de liquidação da sentença. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, Banco Central do Brasil e da União. O título executivo julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente a restituírem a diferença entre o índice de correção monetária do IPC de 84,32% pelo índice da BTN de 41,28% aplicadas às cédulas de crédito rural e relativamente ao mês de março de 1990. Realizou-se perícia para apuração de eventual crédito em favor do autor. Elaborados os cálculos, a autora concordou e o BANCO DO BRASIL S/A os impugnou, sob o fundamento de que haveria erro, posto que o perito deveria observar a correção descontada em abril de 1990, incidir o percentual de 41,28% estipulado na sentença coletiva sobre o saldo de março e, por fim, apurar a diferença entre a correção de abril. A impugnação foi rejeitada, o juízo de origem declarou liquidado o julgado e determinou a intimação do autor para requerer o cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar o parecer técnico apresentado. Preparo regular sob ID 50735770. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 154856306, com os esclarecimentos de ID 161147172. No caso, todos os argumentos trazidos pela parte ré, a qual se insurgiu parcialmente quanto ao laudo, foram devidamente rechaçados pelo perito quando da apresentação dos esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor do perito, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará. Após, intime-se a parte autora a esclarecer se irá apresentar cumprimento provisório ou se aguardará o trânsito em julgado da sentença objeto desta liquidação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento apenas parcial. Nas razões recursais, o recorrente aponta incorreção quanto à base de cálculo porque “o Perito do Juízo não considerou o saldo base de MARÇO/1990 em conformidade com o Demonstrativo de Conta Vinculada acostado ao “ID. n° 123706433”. Ao invés disso, o Perito do Juízo procedeu com a evolução da diferença de percentuais até MAIO/1991, apurando três diferenças, totalizando a EXCESSIVA controversa a ser atualizada”. O feito encontra-se em fase de liquidação de sentença e sequer há pedido de cumprimento, tanto menos de constrição de bens do devedor. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano imediato a justificar a suspensão do processo como pretendido pelo recorrente. Mas ao contrário, o prosseguimento do trâmite processual se harmoniza com os primados da razoável duração e da eficácia do processo. Para prevenir eventuais danos, é suficiente que qualquer pagamento seja limitado à parcela incontroversa do débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que, até o julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível, eventual pagamento ao credor seja restrito ao valor incontroverso, devendo o processo ser suspenso após esse ato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46